Tribunal: TJDFT
Processo: 0737196-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. DEFEITO PREEXISTENTE NO MOTOR. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em face de contrato de compra e venda de automóvel usado, reconhecendo a responsabilidade pelo vício oculto identificado no motor do veículo.
1.2. A parte autora adquiriu, em 07/08/2024, automóvel FIAT/PALIO WEEKEND, ano/modelo 2013/2014, pelo valor de R$ 34.000,00; após breve período, constatou vícios ocultos que comprometeram o funcionamento do motor, tendo arcado com despesas de reparo no montante de R$ 9.333,50; a parte ré defendeu-se afirmando que o bem foi vendido no estado em que se encontrava, após vistoria e teste realizados pela compradora, negando a existência de qualquer defeito anterior à venda.
II. Questão em discussão
2.1. A controvérsia consiste em definir se o defeito identificado no motor do veículo caracteriza vício oculto preexistente à venda e se há responsabilidade do vendedor pelo ressarcimento dos valores despendidos para o reparo; subsidiariamente, a existência de culpa concorrente.
III. Razões de decidir
3.1. O defeito identificado no motor, comprovado por documentação e não impugnado especificamente pela parte ré, configura vício oculto, preexistente à venda, que apenas se manifestou após a tradição e demanda desmonte técnico para ser detectado.
3.2. Embora o veículo possua mais de 11 anos de fabricação e tenha sido adquirido por valor compatível com o mercado, tal circunstância não afasta o dever do vendedor de garantir a adequação do bem para o uso regular, sobretudo quanto a vícios não aparentes.
3.3. A responsabilidade do vendedor pelo vício oculto independe da atividade profissional do comprador, ainda que este atue no ramo de revenda de veículos, pois o defeito demandava análise técnica especializada para sua identificação.
3.4. Correta a condenação da parte ré ao ressarcimento dos valores despendidos com o reparo do motor (R$ 9.333,50); todavia, não cabe indenização por outros componentes, cujo desgaste é natural e previsível em veículo usado com essa quilometragem e tempo de uso.
3.5. Inaplicável a culpa concorrente, pois a vítima (parte autora) não concorreu para o evento danoso (vício oculto), nos moldes do art. 945 do Código Civil.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995). Honorários do advogado dativo arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 e Decreto no 43.821/2022.

Tese de julgamento: “1. Configura vício oculto o defeito preexistente, não detectável por exame superficial, que compromete o funcionamento do motor de veículo usado. 2. O vendedor responde pelo ressarcimento das despesas necessárias ao reparo, ainda que o comprador seja profissional do ramo.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, arts. 441, 443 e 945; Lei no 9.099/1995, art. 55.